Tribunal: TJMT
Processo: 1004664-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004664-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo DR. JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA, em favor de THAIANY VILAS BOAS DE ARRUDA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, nos autos de código no. 239594 imposto pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, atualmente recolhida na Cadeia Pública da Comarca de Colíder-MT, por em tese, praticar o crime de tráfico de drogas.
Esclarece o impetrante, que a paciente encontra-se segregada desde o dia 17/02/2020, sendo que é mãe de duas crianças menores de 12 anos.
Pontua, que o artigo 318 do Código de Processo Penal, permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos; que o artigo 227 da CFR assegura a criança sua convivência familiar e o Estatuto da Primeira Infância – Lei no. 13257/2016 - estabelece um conjunto de ações prioritárias a serem observadas no período que abrange os primeiros 06 (seis) anos da vida da criança.
Afirma o impetrante, que a paciente comprovou ser mãe de duas crianças com menos de 12 (doze) anos, logo, se enquadra na previsão legal para que, na condição de mãe dos menores possa usufruir do benefício da prisão domiciliar.
Nesse contexto, argumenta que não obstante a gravidade da imputação, a prisão domiciliar há de ser deferida por razões humanitária.
Ao final, requer a concessão da liminar para que a paciente possa aguardar o desenvolvimento da ação penal em prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, é oportuno ressaltar que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus, na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima, não possui previsão expressa em lei.
Contudo, em hipóteses extraordinárias, a jurisprudência tem admitido a concessão da medida, desde que, no momento da impetração, a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora da prestação jurisdicional sejam manifestos.
É assente na Corte Superior de Justiça que:
"O deferimento de medida liminar - criação puramente jurisprudencial, pois não prevista em lei - é medida excepcional, reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade. Fica adstrito à existência concomitante do fumus boni iuris - traduzido na plausibilidade do direito subjetivo deduzido - e do periculum in mora - retratado na probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil ou impossível reparação antes do julgamento de mérito do writ." (HC n. 79404/SP, Rel. Min. Paulo Medina, publicado em 11/04/2007).
In casu, a questão nodal gira em torno do enquadramento ou não da paciente nas condições estabelecidas pelo HC no. 152500, em que o STF julgou a possibilidade de conceder a prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, quando esta tiver filho menor de 12 (doze) anos ou for gestante.
Na data de 19/02/2018, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida liminar no Habeas Corpus no. 152500 para substituir a prisão preventiva de uma mulher acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que tem uma filha de um ano, por prisão domiciliar.
De acordo com o relator, o artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei no. 13257/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante, esclarecendo que:
“É certo que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto”, afirmou.
O ministro Alexandre de Moraes frisou que a acusada não possui antecedente criminal, por isso, a seu ver, numa análise preliminar, cabe no caso a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, “por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal”.
Na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (17/02/2020), o magistrado, tida como autoridade coatora, ressaltou que:
“(...)No presente caso, conforme se verifica na decisão de fls. 31/32, proferida em sede de plantão judiciário, a prisão flagrancial da autuada fora convertida em preventiva, adotando-se como fundamento a garantia ordem pública e desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar sua modificação.
Embora a autuada seja mãe de 2 filhos, conforme seu relato perante a autoridade policial, uma delas mora com a avó materna. No que se refere à outra criança, conforme ressaltado pelo Ministério Público, a autuada foi presa em flagrante transportando 7,4 kg de cocaína, numa longa viagem da Cuiabá a Fortaleza, o que demonstra que aquela também está afeta ao cuidado de terceiros.
Por fim, a enorme quantidade de cocaína apreendida com a autuada demonstram bem como sua ausência de ocupação lícita demonstram que se não se trata de ato isolado, mas sim de meio de vida, o que poderia até mesmo ser prejudicial a seus filhos.
Também não se trata de hipótese de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, visto que nenhuma delas seria suficiente para coibir a prática de novos delitos dessa extensão, assim como a autuada sentir-se-ia estimulada à reincidência.
Por esses motivos, indefiro o pedido supra e mantenho a segregação cautelar da ré, que deverá ser transferida pela autoridade policial a estabelecimento prisional feminino.” (sic) (id. 34752986)
O impetrante sustenta que a paciente faz jus ao benefício estampado no artigo 318-A do Código de Processo Penal; todavia, a decisão do magistrado, tido como autoridade coatora, conforme acima exposta, não demonstra razões para modificações. É certo que a mulher presa cautelarmente que tenha filhos menores de 12 (doze) anos, pode ter o benefício da prisão domiciliar, porém esse “poder” não é imperativo e exige o preenchimento de requisitos.
O impetrante não deixa claro a imprescindibilidade da paciente ao lado dos filhos, sendo que um dos filhos não é criado pela paciente/investigada, não reluzindo, ao menos por ora, a necessidade da presença da mãe (paciente) no sustento e criação dos filhos menores.
Há considerar ainda a considerável quantidade de droga apreendida com a paciente, no caso, 07.4kg (sete quilos e quatrocentos gramas) de cocaína, bem como o fato de a paciente ter se lançado à uma viagem da Cuiabá a Fortaleza, sendo de no mínimo 03 dias de ida, mais 03 dias de volta, deixando o filho de poucos meses ao cuidado de terceiros, demonstrando seu pouco ou nenhum zelo com a prole.
O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente.
Conforme se depreende dos autos, ao menos por ora, é o fato de ser a paciente pouco afeta aos cuidados maternos, visto que o filho maior é criado por terceiros e a filha menor, de poucos meses, ficou também a cargo de terceiros os cuidados.
É de ser observar que caso a paciente zelasse severamente pelo bem estar da prole e sustentasse o instinto materno, ainda que como medida arriscada, levaria a menor de poucos meses consigo na viagem de Cuiabá a Fortaleza, visto que a amamentação materna nos primeiros meses de vida, é fundamental para a criança.
Diante desse quadro, se tratando de uma possível participação da paciente na ação criminosa realizada demonstrando pouco zelo com a prole, entendeu por bem o magistrado, tido como autoridade coatora, a manutenção da prisão preventiva da paciente.
Assim, ao menos nesse juízo perfunctório, não observo ilegalidade a ser sanada liminarmente, razão pela qual INDEFIRO o clamado pleito in limine.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator